Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023455-22.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (EMBARGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DE FORMA ESCALONADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que acolheu embargos de declaração interpostos pela contribuinte, para integrar o julgado e fixar, de forma expressa e escalonada, os honorários recursais com base no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

2.

O ente estatal sustenta omissão quanto à metodologia de cálculo da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, defendendo que os percentuais deveriam incidir sobre o valor global dos honorários fixados na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à metodologia de cálculo da majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a metodologia de cálculo, adotando a aplicação escalonada com base nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.

5. A fixação da verba honorária, conforme o critério progressivo legal, foi explicitada com clareza, não se verificando omissão.
6. A alegação do embargante reflete inconformismo com o critério jurídico adotado, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

7. A tese defendida não encontra respaldo legal e implicaria reanálise da fundamentação do julgado.

8. O acórdão analisou os dispositivos legais invocados, inclusive os §§ 3o, 5o e 11 do art. 85 do CPC, afastando o alegado prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A adoção da sistemática escalonada para fixação e majoração dos honorários advocatícios, com base nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, não caracteriza omissão, quando expressamente fundamentada no acórdão. 2. A irresignação quanto à metodologia de cálculo legalmente adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que deu provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP
para fixar os honorários advocatícios em 11% sobre a primeira faixa (até 200 salários-mínimos) e 9% sobre a segunda faixa (de 200 a 2.000 salários-mínimos), nos termos do art. 85, § 5o, do CPC.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à metodologia de cálculo da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, especialmente no tocante à base de cálculo adotada.

Sustenta que, conforme jurisprudência do STJ, o percentual de majoração deve incidir sobre o valor total dos honorários fixados na fase de conhecimento, e não sobre cada faixa de forma isolada, sendo indevida a aplicação escalonada do percentual.

Alega que a omissão compromete a correta aplicação da norma processual e a segurança jurídica, o que justifica a interposição dos embargos, por vício de natureza omissiva, sem reexame de mérito.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão quanto à base de cálculo da majoração, fixando-a sobre o valor total da verba honorária e integrar o acórdão, com a definição expressa da metodologia de cálculo, conforme entendimento do STJ.

Pugna ainda, para fins de prequestionamento, a análise expressa dos arts. 85, §§ 3o, 5o e 11, e 220 do CPC, destacando a tempestividade do recurso.

Nas contrarrazões, Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. alega inexistirem vícios no art. 1.022 do CPC e sustenta que o acórdão respeitou os limites do art. 85 ao majorar os honorários em 1% por faixa. Requer, por isso, a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à reapreciação do mérito da causa ou à rediscussão das conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador.

No caso em exame,
o Estado de Mato Grosso
opõe embargos de declaração contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriormente interpostos pela empresa
Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. – EPP
, integrou o julgado para fixar, de forma expressa e escalonada, os honorários advocatícios recursais. Estabeleceu-se, assim, o percentual de 11% sobre a primeira faixa (até 200 salários-mínimos) e de 9% sobre a segunda faixa (de 200 a 2.000 salários-mínimos), nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

O ente estadual sustenta a existência de omissão quanto à metodologia de cálculo da majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, alegando que o percentual deveria incidir sobre o valor global dos honorários fixados na fase de conhecimento, e não de forma escalonada por faixas, como determinado no acórdão ora embargado.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da fixação e majoração dos honorários advocatícios, consignando, de maneira clara e objetiva, que, em razão de o valor da causa superar o limite da primeira faixa legal, a verba honorária deveria observar a sistemática progressiva prevista nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. A metodologia adotada foi devidamente explicitada, com a indicação dos percentuais aplicáveis a cada faixa, o que afasta qualquer alegação de omissão.

A pretensão do embargante, ao defender que a majoração recursal deveria incidir sobre o valor global dos honorários, revela, em verdade, inconformismo com o critério jurídico adotado, extrapolando os limites próprios dos embargos de declaração. A decisão embargada aplicou interpretação sistemática e teleológica do art. 85 do CPC, harmonizando o § 11 com os §§ 3o e 5o do mesmo artigo, os quais exigem, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a observância das faixas de valor para a fixação da verba honorária.

A tese defendida pelo embargante, no sentido de afastar a aplicação escalonada sob o argumento de que a majoração deveria incidir apenas sobre o montante total dos honorários, não encontra respaldo no texto legal, tampouco caracteriza omissão no julgado. Ao contrário, implicaria reanálise da forma de cálculo já enfrentada e decidida de forma fundamentada pelo colegiado.

No que se refere ao prequestionamento suscitado, observa-se que o acórdão embargado analisou expressamente os arts. 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC, aplicando-os ao caso concreto de forma coerente e fundamentada.

Diante do exposto, conclui-se que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, estando a decisão devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026